Tribunal: STF
Processo: ARE 1558695
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. TEMA 1.373 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ICMS - RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ‘PARA FRENTE’ - TESE FIXADA PELO STF - RE Nº 593.849 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 - INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 905) - TAXA SELIC - APLICABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO DUPLO GRAU - PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.



    - Sujeita-se a reexame necessário a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 496, inciso I do CPC), sendo que a sua dispensa, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).



    - Conforme a inteligência do art. 293 do CPC, ‘o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas’. Na situação específica dos autos, não há como se definir, de plano, o proveito econômico pretendido na inicial, diante da complexidade dos cálculos de eventuais valores que serão restituídos ou compensados a título de ICMS pagos a maior por cada autor.



    - É cediço que a inexistência de requerimento administrativo não pode impedir o ajuizamento da ação judicial, por força do disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Em razão disto, não há que se falar em falta de interesse de agir, quando configurada a necessidade do processo, em razão da resistência do réu em relação à pretensão deduzida em juízo.



    - À luz da jurisprudência mais recente do c. STJ, tem-se que a exigência prevista na inteligência do art. 166 do CTN não se aplica aos casos de substituição tributária "para frente". Em verdade, na referida modalidade, "quando da aquisição da mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de acordo com a base de cálculo estimada, de modo que, no caso específico de revenda por menor valor, não tem ele como recuperar o tributo que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante" (REsp 630.966/RS).



    - Conforme decidido pelo exc. STF quando do julgamento do Tema 201 (RE nº 593.849/MG), em repercussão geral firmou-se a tese de que: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. Destarte, possuindo o julgado (tema 201) efeito vinculante, deve ser adotado o entendimento por todos os Tribunais e não apenas entre as partes do (RE 593.849/MG), conforme jurisprudência do col. STJ.



    - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), representativos da controvérsia, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV; e 100, ambos da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso “para reformar o acórdão vergastado, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, diante da ausência de prévia busca pela solução administrativa da lide, ou, caso assim não se entenda, que se reconheça a inviabilidade de compensação”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte e que incidiria o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que a alegada ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal carece do prequestionamento.



    Nesse referido diapasão, cumpre salientar que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido deduzido e debatido na instância de origem, sob pena de padecer o recurso da falta do pressuposto do prequestionamento.



    In casu, entretanto, a parte recorrente não ventilou, em momento oportuno, o dispositivo constitucional supostamente violado. É assente nesta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, suscitada apenas em embargos de declaração, não há de suprir a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, pois, o óbice da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/4/2010, grifei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. 2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/2010, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2017, grifei)



    Outrossim, no julgamento do RE 1.525.407, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 5/3/2025, Tema 1.373, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”.



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, assim como a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente